Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005134-21.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), GENEZIO SAVIO DE FIGUEIREDO 51358280100 - CNPJ: 26.155.477/0001-30 (APELADO), GENEZIO SAVIO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.582.801-00 (APELADO), DIONE SILVA DE SALES FIGUEIREDO - CPF: 936.117.221-20 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

nº 1005134-21.2019.8.11.0041- Cuiabá.

Agravante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

Agravado
:
Genézio Savio de Figueiredo e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo legal sem que a parte autora promova a efetiva citação do devedor, por sua desídia, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno

nº 1005134-21.2019.8.11.0041- Cuiabá.

Agravante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

Agravado
:
Genézio Savio de Figueiredo e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração,
em face da decisão proferida por este Relator, que negou provimento a
o recurso de apelação interposto pela ora Agravante.

Inconformada, a agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Alega o equívoco da decisão recorrida, fundamentado na tese de que a demora na citação da parte devedora se deu por culpa da máquina judiciária, tendo de sua parte agilizado todos os atos para a solução da questão.

Segue asseverando a inexistência de intimação para manifestar-se nos autos acerca da prescrição. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno

nº 1005134-21.2019.8.11.0041- Cuiabá.

Agravante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

Agravado
:
Genézio Savio de Figueiredo e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que a cooperativa de crédito de livre admissão união e negócios - sicoob integração, ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de Genézio Savio de Figueiredo e outros, face ao inadimplemento da cédula de crédito bancária nº 82380.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em 06.02.2019 e as partes requeridas não foram citadas até o presente momento.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
declarou de oficio a prescrição intercorrente, diante das diligências infrutíferas para a localização dos demandados e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a cooperativa, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação defendendo a nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia determinada no art. 487, paragrafo único, do CPC, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito.

Este relator negou
provimento
ao recurso de apelação interposto, conforme decisão acostada no id. 197473157.

Inconformada, a agravante agora maneja o presente recurso de agravo interno, repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo.

Alega o equívoco da decisão recorrida, fundamentado na tese de que a demora na citação da parte devedora se deu por culpa da máquina judiciária, tendo de sua parte agilizado todos os atos para a solução da questão.

Segue asseverando a inexistência de intimação para manifestar-se nos autos acerca da prescrição. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste a agravante. Explico.

Este relator negou provimento ao apelo
sob o seguinte fundamento:

“(...)Na origem, cuida-se de ação de execução movida pela parte exequente cooperativa de crédito de livre admissão união e negócios - sicoob integração, em desfavor de Genezio Savio de Figueiredo 51358280100, Genezio Savio de Figueiredo e Dione Silva de Sales, originária da cédula de crédito bancário nº 82380. Extrai dos autos que a demanda foi ajuizada em 06.02.2019 e as partes requeridas não foram citadas até o presente momento.

O MM. juiz a quo declarou de oficio a prescrição intercorrente, diante das diligências infrutíferas para a localização dos demandados. Não concordando com o édito judicial, insurge-se a apelante sustentando o equívoco da decisão recorrida, fundamentado na tese de que a demora na citação deve-se a máquina judiciária, tendo de sua parte agilizado todos os atos para a solução da questão. Requer a reforma da sentença.

Pois bem.
É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze
, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento. administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

In casu, a presente demanda foi ajuizada em 06.02.2019, com despacho inicial de recebimento da demanda na mesma data; contudo, denota-se dos autos que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas cabíveis para a concretização da citação, caracterizando assim, a sua desídia.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 06.02.2022, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária.

Desta forma, verifico que andou bem o magistrado de origem,
quando consignou na sentença que, verbis:

(...)

No tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, para descaracterizar a sua inércia, a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria a exequente promover diligências concretas no sentido de promover a citação da parte contrária para a efetiva satisfação do crédito perseguido, o que não ocorreu no caso em análise
.

(...)

Por outro lado, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.”
(id. 197473157 – negritei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024